Tribunal: TJPA
Processo: 0814208-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814208-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAMON DOS SANTOS BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814208-57.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEOMAR COELHO SOARES, (OAB/PA Nº 19.203-S)

PACIENTE:

RAMON DOS SANTOS BRITO.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0802011-69.2021.8.14.0065

PROCURADOR (A): LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FICOU PRESO POR HORAS EM SALA TRANCADA SEM MANDADO JUDICIAL. AÇÃO DO DELEGADO. ARGUIÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DECRETOU POSTERIORMENTE A PRISÃO PREVENTIVA É ILEGAL.
INOCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEMENTOS OBJETIVOS A JUSTIFICAR A MEDIDA CONSTRITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Na decisão decretou a preventiva, a autoridade inquinada coatora demonstrou a ocorrência dos pressupostos para a imposição da
ultima ratio
– a saber, a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso – e justificou, na
gravidade da conduta,
evidenciando a necessidade da sua segregação provisória para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, ante o alto grau de periculosidade social que o paciente apresenta
.

2.

As alegações esboçadas no
writ
, de forma alguma desfazem as condições delineadas pela autoridade apontada como coatora, pelo contrário, o que fica patente é que a ação perpetrada pelo paciente ameaça a preservação da ordem pública e a paz social.

3.

É incabível a substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa, porquanto as decisões do juízo
a quo
expressaram, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão cautelar, com base em dados do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

4.

Ordem conhecida e denegada,
divergindo do ilustre parecer do Procurador.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Cleomar Coelho Soares, em favor de Ramon dos Santos Brito, que responde a ação penal perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id.7461040), que,
ipsis literis
:

“Consta na denúncia, que o acusado no dia 07 de setembro de 2021, na Cidade de Xinguara, em frente ao estabelecimento comercial Hotel São Vicente – Ramon dos Santos Brito, teria contratado Diego e Eduardo para assassinar a Vítima-Vicente Pereira da Silva Filho, com vários disparos de arma de fogo, tipo revolver calibre 38, que em seguida a vítima veio a óbito no local.

O que vai a total desencontro quando colocado a luz do caso em tela, uma vez que o paciente foi conduzido a Delegacia de Polícia, e após o interrogatório, o Douto Delegado achou por bem colocar o Investigado em um local/sala (devidamente trancada) privado de sua liberdade, ação essa visivelmente desamparada juridicamente, uma vez que não se tratava de flagrante, e não estava munido de documentação competente e adequada para tal coação, pois, naquele momento não existia qualquer ordem judicial no sentido de efetuar a prisão do paciente.

Ainda nesse contexto, é importante elucidar que mesmo que em outro momento, fosse de fato suprido a documentação oficial (mandado), o vício de ilegalidade já se perfazia no ato pela prisão ilegal do paciente, maculando assim os procedimentos futuros do presente processo em apreço. A Decisão que decretou a prisão do paciente saiu somente no final do dia 10/08/2021, às 17h52min, conforme assinatura do Magistrado – (decisão ID. 31415256 - Inquérito policial (CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISÃO PREVENTIVA RAMON))

Ocorre Douto julgador, que o Delegado cometeu excesso em prender alguém sem mandado de prisão ou ordem direta de autoridade judiciaria, pois, se quer o investigado estava em situação de flagrância.

O Douto Delegado achou por bem prender o Investigado, e logo após a sua prisão, entrou com um pedido de mandado de prisão ID. (32531043 - Documento de Comprovação (0802030 75.2021.8.14.0065 Representação de prisão preventiva otimizado1)), e ficou ligando/entrando em contato com a

Promotoria para que manifestasse favoravelmente ao pedido, e logo após a manifestação da Promotora, da mesma forma, entrou em contato com o Fórum para que tivesse a decisão de Mandado de Prisão, pois, queria no mesmo dia cumprir a decisão, pois, tinha o Requerente em seu poder, ou seja, Preso Ilegalmente na Delegacia de Polícia e com o mandado de prisão em mãos cumpriria a decisão e assim, “abafava” a sua ilegalidade.”

Pelos motivos expostos, requer:

“Ante o exposto, considerando que os fatos atribuídos ao PACIENTE , e mais, estando o mesmo amparado pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIII e LXV e pelo Código de Processo Penal em seus artigos 647, caput e 648, caput, inciso I e II, inexistindo a JUSTA CAUSA para a mantença carcerária, e estando o Impetrado preso, ocasionando constrangimento ilegal, possa o PACIENTE apresentar-se a JUSTIÇA, e responder a todos atos da Ação Criminal a seu desfavor, o que desde já assumi a obrigação de cumprir as devidas medidas cautelares, prevista do Código de Processo Penal. ADEMAIS, seja deferido o exposto na Peça Constitucional, analisando o pedido em PRELIMINAR, como medida da mais lídima JUSTIÇA.”

Juntou documentos, quais sejam: documentos pessoais, pedido de relaxamento de prisão ou revogação da prisão preventiva, o qual constato que já foi analisado em 1º grau e indeferido, denúncia e
cópia da decisão que manteve a prisão preventiva.

O
writ
foi distribuído ao meu gabinete, momento em que foi indeferida a medida liminar
, determinei, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e após, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. 7511710).

Foram prestadas as informações (Id. 7551849).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus,
pois o impetrante não juntou a cópia do decreto preventivo
(Id. 7569206).

É o breve

relatório
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade da ação, conheço a ordem.

No mérito
, registro que não assiste razão ao impetrante. Explico.

A presente ação constitucional visa à concessão de ordem no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente pela
ausência de legalidade na decisão que a decretou
, em virtude do suposto
ato do Douto Delegado que manteve o Requerente preso por horas até que fosse emitido um mandado de prisão.

Ocorre que, n
a decisão decretou a preventiva, a autoridade inquinada coatora demonstrou a ocorrência dos pressupostos para a imposição da
ultima ratio
– a saber, a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso – e justificou, na
gravidade da conduta,
evidenciando a necessidade da sua segregação provisória para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, ante o alto grau de periculosidade social que o paciente apresenta.

Assim, faz-se necessário transcrever trechos da decisão que decretou a preventiva (Id. 31415256- informado pelo impetrante onde se encontra a decisão no 1º grau.).

“(...) Decido.

Determina a norma legal que o magistrado deve decretar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 a 313 do CPP; ou conceda liberdade provisória com ou sem fiança.

A atual sistemática constitucional e processual penal brasileira indica a prisão provisória, em qualquer de suas espécies (temporária/preventiva), como a última razão para o direito penal. Em latim, é a
ultima ratio
da
ultima ratio
,
Ao analisar as prisões provisórias ou cautelares
Eugênio Pacelli de Oliveira
, com a clareza e inteligência que lhe é peculiar, ensina que:
A nova legislação, que, no ponto, se alinha ao modelo português e ao italiano,
prevê diversas medidas cautelares diversas da prisão, reservando a esta última um papel, não só secundário, mas condicionado à indispensabilidade da medida, em dupla perspectiva, a saber (a) a proporcionalidade e adequação, a serem feridas segundo a gravidade do crime, as circunstância do fato (meios e modos de execução) e ainda as condições pessoas do agente; e (b) a necessidade, a ser buscada em relação ao grau de risco à instrumentalidade (conveniência da investigação ou instrução) do processo ou à garantia da ordem pública e/ou econômica, a partir de fatos e circunstâncias concretas que possam justificar a segregação provisória (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli; FISHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal. 4.ed. São Paulo: Editora Atlas, p. 541, 2012).
Por
não considerar adequado e suficiente à espécie a aplicação das medidas cautelas diversas da restrição de liberdade, passa-se ao exame dos requisitos da prisão preventiva
.

Nosso ordenamento dispõe para os casos de recolhimento prisional provisório requisitos expressos e taxativos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, além da presença de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva.
Pois bem,
há nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, notadamente em razão (01) do mencionado \Auto de Exame Cadavérico (Num. 31267692 - Pág. 7), que dá conta do falecimento da
vítima VICENTE em decorrência de disparos de arma de fogo; (02) da interpretação conjugada das declarações de Tiago Pereira de Lima (Num. 31267692 - Pág. 12/13), Eduardo Ferreira Lima (Num. 31267695 - Pág. 3), Diego Rodrigo dos Santos (Num. 31267695 - Pág. 5), Nando Eduardo de Brito (Num. 31267695 - Pág. 6) e Jucelino de Lima Moraes (Num. 31267695 - Pág. 8); que dão conta de
que o crime foi praticado pelos menores Eduardo Ferreira Lima
(condutor da moto) e Diego Rodrigo dos Santos (portador da arma de fogo) a mando do representado RAMON, que forneceu a arma de fogo e a motocicleta para o crime
.

No que diz respeito à necessidade da prisão, o modo de agir violento do representado demonstra
que ele não
possui qualquer respeito pela vida humana
; o representado
se mostra rela
nado com pessoa integrante do
crime organizado (foi mencionado pelos informantes que se trata de cunhado de Eudes Pereira da Silva,
conhecido como Neguinho da Federal)
; e, por fim,
o representado valeu-se de dois menores de idade para praticar o crime que arquitetou
.
Ainda, é relevante que se mencione que
a ordem pública sofre grande constrangimento com a prática de crimes como o que é
investigado neste procedimento
. Mostra-se necessário que a Autoridade Policial e o Ministério Público obtenham o devido amparo do Poder Judiciário parta que tenham meios de investigar e coibir a prática deste
crime.
O representado é
pessoa perigosa
.
Pela natureza do delito praticado (ordem de crime de homicídio), a sua liberdade representa perigo de morte às testemunhas do Juízo
.

A liberdade do investigado, por ora, significa incentivo a novas investidas criminosas, quiçá do próprio, pois nada o impedirá de novas ações.
O depoimento testemunhal em sede de inquérito revela que o representado é pessoa desajustada socialmente,
capaz de cometer um crime de homicídio em face de vítima indefesa
, pelo que se presume não se submeter à
instrução processual e a lei penal, razões pelas quais tenho que as medidas cautelares, diversas da prisão, previstas no art. 282 do CPP, são inadequadas e insuficientes. Além do mais,
o delito é considerado doloso (art. 121 do CPB), com pena privativa de verdade superior a 04 (quatro) anos
.
No caso posto em exame, entendo que a prisão preventiva
é indispensável à correta e necessária aplicação da lei penal
, haja vista que o investigado demonstra alto grau de periculosidade social.

Outrossim, é comum que as pessoas desta região estejam vinculadas ao distrito da culpa apenas por vínculos temporários e eventuais de contrato de trabalho, vivendo como verdadeiros migrantes entre os estados/cidades
vizinhas,
o que, por vezes impede de forma contundente a aplicação da lei penal
.
No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exemplificada pelos julgamentos a seguir, in verbis, transcrito:
Ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO.
FLAGRANTE. ARTIGO 310, Il DO CPP. NOVA SISTEMÁTICA DA LEI
12.403/11. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. A
Jurisprudência desta E. Corte pacificou o entendimento a respeito do assunto
através da Súmula nº 7 quanto conferindo constitucionalidade ao artigo 310, II do CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. Decisão fundamentada, ainda que sucintamente. Presença indícios de autoria e materialidade, gravidade do delito e paciente voltada à
prática de crimes, torna-se necessária a manutenção de sua prisão. EXCESSO
DE PRAZO PARA CITAÇÃO DA PACIENTE. SUPERADO. FEITO COM
TRAMITAÇÃO REGULAR. Paciente citada. Apresentação de defesa escrita.
“Audiência designada audiência para o dia 05/08/2013. Ordem denegada (HC,
Nº

ACÓRDÃO
: 119609, no processo 201230274130,
RELATOR
: MARIA
EDWIGES MIRANDA LOBATO)

Dispositivo.
Ante o exposto, entendo que estando presentes os requisitos ensejadores previstos nos arts. 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO RAMON DOS SANTOS BRITO
, já qualificado na
representação policial. (...)“

Assim sendo, a decisão constritiva, de fato, não apresenta nenhuma ilegalidade, afastando, então, a tese do impetrante de ausência de legalidade na decisão que a decretou, em virtude do suposto
ato do Douto Delegado que manteve o Requerente preso por horas até que fosse emitido um mandado de prisão.

Ademais, acerca da viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente, o juízo de piso, em decisão que indeferiu o pleito de revogação da medida constritiva assim registrou (Id. 6889584):

“Em que pese os esforços empreendidos pela defesa no sentido de alegar que a autoridade policial, de maneira arbitrária, manteve o senhor Ramon dos Santos Brito preso sem ordem judicial e sem configuração das hipóteses de flagrância, verifico a existência de decreto de prisão preventiva por decisão judicial devidamente fundamentada (Id. 31304752).

(...)

No que diz respeito à necessidade da prisão, a gravidade em concreto do delito, o modus operandi e o modo de agir violento dos representados demonstram, ao que se pôde apurar até este momento, que os acusados não tiveram qualquer respeito pela vida humana. Segundo informações colhidas em sede policial, o representado se mostra relacionado com pessoas integrantes do crime organizado; e, por fim, o representado valeu-se de dois menores de idade para praticar o crime que arquitetou.

Assim, não é leviano concluir que se trata de alguém cuja liberdade representa um consistente risco de dano à ordem pública, à paz social e à conveniência da instrução criminal.

A permanência do representado solto resulta, sobretudo, em potencial risco à incolumidade das testemunhas, mais uma das razões para o decreto preventivo.

Dispõem os artigos 312 e 313 do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

[...]

Por não considerar adequada e suficiente à espécie a aplicação das medidas cautelares diversas da restrição de liberdade no caso posto em exame, entendo que a prisão preventiva é indispensável à correta e necessária garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Neste contexto, e atento a tudo o que consta nos autos, verifico que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão. Não é o caso, portanto, de revogação da medida.

Ante todo o exposto,
INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO e REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
de RAMON DOS SANTOS BRITO
.
(...)”

Logo, descabe falar em ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que a decisão vergastada se encontra devidamente justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX da CF, assim como aos termos do art. 312 do CPP.

Em apoio a tal conclusão, cito os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. É notório e importante mencionar, que o crime de tráfico de drogas é forma de propagação do vício no meio da sociedade, trazendo inúmeros riscos à saúde mental e física dos usuários, tornando-os, por vezes, "trapos humanos" a perambular pelas cidades, isso sem falar na desestruturação familiar, violência e aumento da criminalidade que o uso e a venda de entorpecentes provocam.
Portanto, resta devidamente justificada a prisão cautelar da paciente como forma de garantia da ordem pública, ainda mais porque as condições pessoais do acusado não são suficientes para garantir a revogação da prisão preventiva decretada quando existem outros elementos que demonstrem a necessidade da medida. A aplicação das medidas cautelares, por sua vez, também não se mostra suficientes no presente caso, uma vez que não garantiriam que o acusado não voltaria a comercializar entorpecente
. Ordem denegada.

(TJ-RR - HC: 0000150018067, Relator: Des. LEONARDO CUPELLO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)”

“HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) –
Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica.
ORDEM DENEGADA.

(TJ-SP - HC: 20134484020228260000 SP 2013448-40.2022.8.26.0000, Relator: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 22/03/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/03/2022)”

Dessa forma, entendo incabível a substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa, porquanto as decisões do juízo
a quo
expressaram, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão cautelar, com base em dados do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Por fim, é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente foram consagradas pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.991 - PA (2018/0210369-8) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: ROMÁRIO NASCIMENTO DE LIMA (PRESO) ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)”

Dessa maneira, divergindo do ilustre parecer do Procurador,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ação constitucional.

Belém, 12 de abril de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/04/2022